Tribunal: STF
Processo: ARE 1538249
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-09
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 551. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO CONTRATO. TEMA 551 STF (RE 1.066.667/MG). DEVIDO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CADASTRO E INDENIZAÇÃO PIS/PASES. INDEVIDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CABIMENTO. LEI MUNICIAL 812/2012. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO À TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 905. DADO PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. PREJUDICADO APELO INTERPOSTO. 



    Trata-se de apelação e remessa necessária em face de sentença pela parcial procedência da ação proferida nos autos do processo n° 0000131-02.2010.8.17.1060 (fls. 144/150). A parte autora, ora apelado, pretendeu o recebimento de verbas trabalhistas não pagas no curso de contrato de trabalho temporário firmado com o Município. 



    Permaneceu sob a contratação temporária de 2002 a 02/05/2007, quando foi efetivado no cargo de agente comunitário de saúde. 



    À época do ingresso da ação, em 16/11/2009, o apelado já havia sido efetivado ao cargo (nomeação em 02/05/2007, às fls. 14/15). 



    Acertadamente, a sentença recorrida reconheceu a prescrição quinquenal dos créditos resultantes das relações de trabalho anteriores a 16/11/2004. 



    Na inicial, requereu o autor ‘à assinatura de sua CTPS, com a respectiva baixa; ao recolhimento das contribuições previdenciárias; aos depósitos na conta vinculada do FGTS; ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, de forma dobrada; ao pagamento do décimo terceiro salário; ao pagamento de indenização compensatória pelo não cadastramento c não recolhimento ao programa do PIS; ao pagamento dos adicionais de insalubridade no patamar apurado em perícia, bem como a incidência de seus reflexos sobre todas as verbas trabalhistas e a liberação dos valores encontrados na conta vinculada do FGTS’.



    O apelante aduz pela inadequação da condenação relativa à promoção de cadastro no PIS/PASEP e do pagamento de indenização no valor do abono, em razão da natureza do vínculo jurídico-administrativo existente entre a as partes. 



    Defende a decorrência de julgamento extra petita quando da apreciação do pedido de adicional de insalubridade. Para o recorrente, a condenação do adicional deveria ter se limitado ao período entre 16/11 /2004 a 16/11 /2009.



    Pede a reforma da sentença quanto a condenação ao pagamento de férias integrais, pois, ‘os contratos foram firmados por prazo determinado, sempre inferior a um ano’. 



    Considera se nulo o contrato administrativo firmado pelo Município apelante com a parte apelada em virtude das sucessivas renovações. 



    Entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral, no RE nº 1.066.677/MG, publicado em 01.07.2020, (Tema 551), garante aos servidores temporário, nesses casos, a percepção do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.



    No ponto relativo à condenação do apelante ao pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário, a sentença recorrida não merece reforma. 



    Em sentido oposto, por se tratar de programa destinado aos trabalhadores celetista, descabida condenação do apelante a inscrição da apelada no Programa de Integração Social - PIS.



      Não deve prosperar o pagamento de indenização pelo não cadastramento no PASEP, por inexistir pedido ou aditamento nos presentes autos referente a sobredito título. 



    Quanto ao pagamento de adicional de insalubridade desconsidero o argumento levantado pelo apelante sobre decorrência de julgamento extra petita. 



    Em sua inicial, a parte apelada pede o pagamento do referido adicional sem estabelecer uma delimitação temporal. 



    A Lei Municipal nº 812/2012 instituiu a concessão do benefício. 



    Acertado posicionamento do magistrado da causa quanto estabeleceu o pagamento do adicional a partir do requerimento administrativo por força dos ditames da lei municipal instituidora. 



    Quanto aos juros e correção monetária incidentes, deve a sentença recorrida adequar-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de julgamento de recursos repetitivos, REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905). 



    À unanimidade de votos, foi dado parcial provimento à remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Prejudicado apelo interposto” (fls. 1-3, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. X e IX do art. 37 da Constituição da República e o Tema 551 da repercussão geral. Argumenta que, “em que pese a Constituição Federal expressamente prever que o vínculo mantido pela parte recorrida e a recorrente seja estritamente contratual, os Exmo. Desembargadores entenderam de modo diverso, ao passo que atribuíram ao ora recorrido direitos que são assegurados aos servidores que mantém vínculo administrativo efetivo com o ente público” (fl. 12, e-doc. 34).



    Assevera que “não há norma específica prevendo o pagamento de verbas como 13º, férias e outras verbas de natureza trabalhista para servidores contratados por excepcional interesse público. Nessa esteira, inexistindo previsão normativa acerca desse ponto configura flagrante ofensa à norma constitucional a concessão, mesmo que por decisão judicial, de tais direitos à parte Autora, ora recorrida” (fl. 13, e-doc. 34).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado parcialmente pela aplicação do Tema 551 da repercussão geral. Na parte remanescente, foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 42).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “se os servidores contratados em caráter temporário, nos moldes do presente caso, receberem as verbas de natureza indenizatória que não fazem jus, passando a integrar sua remuneração, estarão na verdade auferindo rendimentos superiores aos servidores efetivos que desempenhem função semelhante, o que é vedado” (fl. 13, e-doc. 47).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie vertente, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento, em parte, ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 551 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “A matéria objeto da controvérsia posta nos autos coincide com a questão submetida à sistemática da repercussão geral pelo e. STF, no julgamento do RE 1.066.677/MG, ocorrido em 22.05.2020 (DJe 01.07.2020), resultando na fixação do Tema 551, cuja ementa restou assim redigida: (...). Da leitura da tese acima, constata-se que o Pretório Excelso reiterou que os servidores temporários contratados de forma válida não fazem jus ao décimo terceiro salário e férias, salvo se (1) existir previsão legal ou contratual em sentido contrário ou (2) houver desvirtuamento da temporariedade em função de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, (grifo nosso). Vê-se, dos autos, que a tese acima se amolda com perfeição a presente hipótese, de forma a ratificar os julgamentos realizados nos autos, especialmente o acórdão impugnado. Por oportuno, confira-se o trecho do Voto do relator, que trata das sucessivas renovações: (...). Logo, moldada na segunda exceção do tema 551/STF (desvirtuamento da temporariedade), o Recorrido faz jus aos direitos sociais pleiteados” (fls. 3-4, e-doc. 42).



    6. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Não consta deste processo ter o agravante interposto agravo interno no Tribunal de origem, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 551 da repercussão geral.



    7. Em relação à parte remanescente, rever o decidido pelo Tribunal de origem, sobre a irregularidade das contratações temporárias e a nulidade do contrato administrativo firmado pelo Município, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.372.734-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1.46.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESUNÇÃO DE NULIDADE: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. Com a chancela das prorrogações da contratação temporária, torna-se inviável a aplicação dos Temas nº 612 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral. 2. A eventual situação de nulidade do contrato temporário ajustado somente poderia ser constatada mediante o reexame de fatos e provas, das cláusulas contratuais e da legislação municipal autorizativa da contratação, o que encontra obstáculo nos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.402.408-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.5.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de março de 2025.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora